Tribunal: TJDFT
Processo: 0742049-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742049-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LUCIANE PEREIRA DE FARIAS PACIENTE: MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANE PEREIRA DE FARIAS, advogada constituída, com OAB/DF no 71.517, em favor de MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA, investigada pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão temporária da paciente (fls. 16/27). Alega a impetrante que a prisão carece de fundamentação adequada, na medida em que a paciente não possui envolvimento com os crimes investigados. Afirma que a medida padece de contemporaneidade e que a paciente possui residência fixa e ocupação lícita. Pontua que a paciente encontra-se gestante e necessita de acompanhamento médico adequado. Além disso, narra que ela é a responsável por duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade que necessitam de seus cuidados. Por fim, discorre aceca da desproporcionalidade da medida. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Ângelo Passareli (fls. 351/358). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal comunica que: “no dia 02 de outubro de 2023, foi proferida decisão prorrogando a prisão temporária de MARIA EDUARDA VIDAL DE LIMA pelo prazo de 30 (trinta) dias”. (fls. 380/388). A 1a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Antônio Ezequiel de Araújo Neto, oficia pela inadmissão da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 392/397). É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor da paciente, o HBC no 0736967-31.2023.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão temporária pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, a impetrante alegou: que a constrição cautelar carecia de fundamentação, dada a ausência de evidências acerca da materialidade e autoria delitiva, que havia violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade, isonomia, além de não haver contemporaneidade. Pontuou ainda que a paciente encontra-se gestante e necessita de acompanhamento médico adequado, possuir condições pessoais favoráveis e ser mãe de duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade a justificar a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar. Destaca-se que a primeira ordem foi impetrada em 3/9/2023, cujo pleito liminar restou indeferido por esta Relatora e os autos estão a aguardar o julgamento de recurso interposto. Por outro lado, a presente ordem foi impetrada em 30/9/2023. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0736967-31.2023.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 19 de outubro de 2023 14:39:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora